Tribunal: TJPA
Processo: 0805361-03.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805361-03.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALEXANDRE VAZ LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA.

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 213 E ART. 158, AMBOS DO CPB. ALEGAÇÃO AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. EXAME IMPOSSÍVEL NA VIA ELEITA QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE DO LAUDO SEXOLÓGICO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA SEU RECEBIMENTO. INCABIMENTO. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se conhece da ordem impetrada, quando já foi objeto de outros
habeas corpus
, em que a matéria já foi decidida
;

2. Quanto a alegada
falta de fundamentação da prisão preventiva
, vemos que, o Magistrado, ao manter a prisão preventiva do paciente buscou fundamento na
garantia da ordem pública
, pois o crime abalou a paz e harmonia social, com elevado risco de reiteração criminosa, evidenciando a capacidade de articulação e periculosidade pelo
modus operandi
do agente na prática da conduta criminosa, somando-se a isso o fato de que o ora paciente, conforme apurado,
é vizinho da vítima, tendo entrado na residência da ofendida para cometer o crime munido de uma faca, bem como que o mesmo estava em execução provisória da pena em regime aberto, em razão de sentença condenatória nos autos do Processo nº 0014847-40.2019.8.14.0401
, e, a meu ver, não há qualquer dúvida de que existem elementos concretos a ensejar a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente;

4. Por fim, tendo
o
dominus litis
narrado de forma satisfatória a conduta criminosa atribuída ao agente que se pretende denunciar, descrevendo todas as suas circunstâncias, conforme preceitua o art. 41 do CPP, de modo a ser viabilizado o contraditório em Juízo, não há que se falar em inépcia da denúncia, nem em ausência de justa causa. Ademais a ausência de Laudo Sexológico não desqualifica a denúncia, uma vez que a mesma preenche os requisitos legais previstos no art. 41 do CPP;

5. Ordem de Habeas Corpus conhecida em parte e na parte conhecida, denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os excelentíssimos senhores desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer

em parte

da ordem impetrada, e na parte conhecida, denegada,
nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, das 14 horas do dia 23.06.2020 às 14 horas do dia 25.06.2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 23 de junho de 2020.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em prol do paciente
ALEXANDRE VAZ LIMA
, em razão de ato do douto JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA,
nos autos do processo de conhecimento criminal n.º
0008130-75.2020.8.14.0401
.

Consta da impetração que foi oferecida denúncia em desvafor do paciente, tendo sido recebida, porém na decisão, foi determinada expedição de ofício ao CPC Renato Chaves para encaminhamento de laudo pericial de sexologia forense.

Sustenta, que foi indeferido pedido de liberdade formulado, mas o ora paciente não pode permanecer preso, porque NÃO HÁ PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME imputado.

Salienta que, a falta de juntada da perícia que comprova a materialidade do crime também acarreta a rejeição da denúncia, não havendo, portanto, justa causa para a ação penal. Se foi imputado um crime que deixa vestígio, deve a ação penal vir acompanhada do indispensável exame de corpo de delito, devendo ser rejeitada a denúncia, conforme art. 395, III, do CPP.

Pugna, assim, pela concessão da liminar, para revogar a prisão do paciente, e no mérito, a concessão definitiva da ordem de “habeas corpus” com o fim de manter a revogação da prisão e também para REJEITAR A DENÚNCIA.

A liminar foi por indeferida, pelo Excelentíssimo Desembargador Ronaldo Marques Valle em 04.06.2020, momento em que solicitou informações da autoridade apontada como coatora.

Prestadas as informações em 04.06.2020, o Juízo
a quo
esclareceu que:

“(...) Informo que o paciente foi denunciado por ter supostamente cometido, no dia 24/05/2020, os delitos dos art. 213 e art. 158, ambos do Código Penal brasileiro (segue denúncia em anexo).

Em 24/05/2020, o magistrado plantonista homologou o flagrante delito e o converteu em prisão preventiva (segue decisão em anexa).

Com a redistribuição dos autos a este juízo, foi dado vistas do processo ao Ministério Público, o qual, na data de 1º/06/2020, ofereceu denúncia contra o acusado.

Este juízo, em 02/06/2020, tanto recebeu a denúncia, como indeferiu requerimento de revogação da prisão preventiva formulado em favor do acusado pela Defensoria Pública, tendo, dentro os temas abordados nesta última decisão, afastado a tese de ausência de indícios de materialidade em razão da ausência de laudo pericial de sexologia forense (segue decisões em anexo).

Por fim, informo que foi expedido mandado de citação ao acusado, o qual ainda está pendente de comprimento, dentro de seu prazo normativo. (...)”.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja opina pelo conhecimento e, no mérito, pela
denegação
do
writ
.

O feito veio a mim redistribuído, em razão da prevenção, nos termos regimentais, conforme ID 3157290 E ID 3160333.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo a
alegação de inexistência de materialidade para o crime imputado ao paciente, assim, ausentes os requisitos da prisão preventiva.

Por fim, a defesa alega que a denúncia deve ser rejeitada por ausência de justa causa.

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm, em parte, procedência
.

Quanto ao primeiro argumento do impetrante alegando
que inexiste materialidade para o crime imputado ao paciente
, vejo que não deve ser conhecido o pleito neste ponto, tendo em vista que tal alegação
demanda revolvimento de provas e fatos
, não sendo o
Habeas Corpus
, o momento para se discutir tal afirmação, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como por esta Egrégia Corte de Justiça, neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, II e IV DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE FILHO DA VÍTIMA.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR - INOCORRÊNCIA. DECRETO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NÃO SE CONFIGURANDO VIOLAÇÃO À NORMA DO ART. 93, IX, DA CF.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS ANTE O DEPOIMENTO CONTRADITÓRIO DAS TESTEMUNHAS – NÃO CONHECIMENTO. EXAME IMPOSSÍVEL NA VIA ELEITA QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA.

O CASO É DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, JÁ TENDO O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM ORIENTAÇÃO UNÍSSONA, SE MANIFESTADO NO SENTIDO DE QUE PERSISTINDO OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP), É DESPICIENDO O RECORRENTE POSSUIR CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, NOS MESMOS MOLDES DA SÚMULA

08 DESTA CORTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

(491684, Não Informado, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 2018-03-21).

Portanto, constata-se que a alegação esposada pelo impetrante não tem procedência, devendo a ordem não ser conhecida neste ponto.

Já quanto a alegada
falta de fundamentação da prisão preventiva
, verifiquei a quando da leitura das informações advindas da autoridade coatora e dos demais documentos juntados aos autos, em especial o decreto de custódia preventiva, a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, a fim de se garantir a ordem pública.

Inicialmente, é oportuno destacar, para efeito de melhores esclarecimentos, trechos do decreto cautelar que contém fundamento da necessidade de medida excepcional, conforme abaixo transcrito:

“(...) Cabe ressaltar que o réu é vizinho da ofendida, razão pela qual sua liberdade significaria obrigatoriamente em convívio entre eles, gerando grande insegurança à vítima que estaria sempre atormentada pelo medo de uma nova investida.

Nesse contexto, não há como afastar do caso concreto a possibilidade de tentativas de gerência na produção probatória, a qual restará, à vista da possibilidade prática de exercer pressão sobre a vítima, evidentemente, comprometida se solto for o autuado, colocando em risco a instrução criminal e gerando perigo concreto o seu estado de liberdade.

Deve ser dito que a Recomendação 62/2020 do CNJ que orienta à adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 deve ser excepcionada no presente caso.

É que o mal que o acusado possa praticar fora do cárcere é proporcionalmente superior ao risco que sua prisão represente (contanto que a SEAP tome as medidas de precaução sanitárias que vem adotando e já determinadas por este juízo).

Dizemos isto levando em conta que o crime de estupro teria sido praticado dentro da casa de uma vizinha do réu, o que significa que o acusado não respeitou sequer a privacidade da casa da vítima, casa esta que, justamente, durante a quarentena decorrente da pandemia de Covid-19, lhe serve de abrigo contra o vírus.

Ou seja, não é com fundamento nos riscos a que estamos expostos durante a pandemia que se pode colocar em liberdade um réu que não respeita esses riscos e nem as regras de isolamento social, invadindo a casa da vítima, sua vizinha, e não apenas cometendo crimes como expondo a vítima que se encontrava na segurança de seu lar à exposição e contaminação pelo vírus que o réu pode ter levado pra dentro da casa da ofendida.

Diante disso, não se mostra recomendável a substituição da prisão preventiva por qualquer das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP. (...)

No que diz respeito à ausência de laudo pericial para comprovar a materialidade, deve ser levado em conta que as perícias foram requisitadas e deve-se aguardar que venham aos autos a fim de se averiguar, então, se é confirmada a materialidade. Caso o resultado do laudo seja negativo, deve-se reavaliar a questão.

Entretanto, não devemos esquecer que os crimes contra a dignidade sexual nem sempre deixam vestígios, razão pela qual a materialidade pode ser evidenciada indiretamente, mormente em hipóteses em que a palavra da vítima mostra-se crível diante da unissonância entre suas declarações, apresentando idêntica versão dos fatos sempre que ouvida, e as demais provas colhidas, como pode ocorrer no caso dos autos.

Ademais, verificou-se ainda que o denunciado possui outros registros criminais, inclusive uma sentença penal condenatória por crime contra o patrimônio (autos nº 0014847-40.2019.8.14.0401 – 5ª Vara Criminal de Belém/PA), a qual ainda está pendente de julgamento de recurso apelativo, contudo o réu estava em execução provisória da pena em regime aberto, razão pela qual demonstrada está sua contumácia delitiva, de modo que a prisão preventiva se mostra necessária para acautelar a sociedade, com fundamento na garantia da ordem púbica, bem como garantir a futura aplicação da lei penal.

O STF entende que a necessidade de se prevenir a reprodução de novos crimes é motivação bastante para se prender o acusado ou indiciado, em sede de prisão preventiva pautada na garantia da ordem pública. Com efeito, em decisão no HC 110.888/TO, cujo relator era o Ministro Ricardo Lewandowski, o Supremo decidiu que: “A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade do paciente, e, ainda, para se evitar reiteração criminosa” (HC nº 110.888/TO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23.02.2012).

O certo é que o Supremo Tribunal Federal, intérprete máximo da Constituição, continua, em decisões recentes, considerando, para manutenção da prisão, a ordem pública como fundamento que não agride a Constituição Federal. (...)

Assim, presentes indícios mínimos de autoria e materialidade, demonstrada a contumácia delitiva do réu, a gravidade em concreto do delito e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, concluo que sua liberdade afronta à segurança social, a futura aplicação da lei penal e a própria instrução processual, o que enseja a manutenção de sua custódia cautelar não sendo suficiente sequer para acautelá-la a imposição de medida cautelar diversa em substituição à prisão preventiva.

Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de ALEXANDRE VAZ LIMA. (...)”.

In casu, o Magistrado, ao manter a prisão preventiva do paciente buscou fundamento na
garantia da ordem pública
, pois o crime abalou a paz e harmonia social, com elevado risco de reiteração criminosa, evidenciando a capacidade de articulação e periculosidade pelo
modus operandi
do agente na prática da conduta criminosa, somando-se a isso o fato de que o ora paciente, conforme apurado,
é vizinho da vítima, tendo entrado na residência da ofendida para cometer o crime munido de uma faca, bem como que o mesmo estava em execução provisória da pena em regime aberto, em razão de sentença condenatória nos autos do Processo nº 0014847-40.2019.8.14.0401
, e, a meu ver, não há qualquer dúvida de que existem elementos concretos a ensejar a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente.

Dessa maneira, entendo que a decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP, bem como motivou-a de acordo com o disposto no art. 93, IX, da Carta Magna.

Já quanto a alegação de que a denúncia deve ser rejeitada, por ausência de justa causa, em razão de não constar o Laudo Sexológico, vejo que não deve prosperar, pois é sabido que o
due processo of law
constitucionalmente garantido tem início com a formulação de uma acusação que venha a permitir ao acusado o exercício de seu direito de defesa, para que eventual cerceamento não enseje qualquer nulidade ou lesione a prestação jurisdicional almejada.

Deve, nesse compasso, o
dominus litis
narrar de forma satisfatória a conduta criminosa atribuída ao agente que se pretende denunciar, descrevendo todas as suas circunstâncias, conforme preceitua o art. 41 do CPP, de modo a ser viabilizado o contraditório em Juízo.

Transcrevo o teor do retromencionado dispositivo:

Art. 41.
A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso
, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Assim
,
pela leitura da exordial acusatória, anexada aos presentes autos na ID
3156563
, constata-se que a mesma obedeceu aos elementos do art. 41 do CPP, contendo, em seu bojo, a exposição do fato supostamente criminoso e suas circunstâncias, a qualificação do paciente e a classificação do crime, como passo a transcrever:

“(...) Segundo emerge da peça informativa, anexa, no dia 24/05/2020, por

volta de 05h30min, na residência da vítima ADRIANA FERREIRA DA SILVA, localizada na Av. João Paulo II, nº 275, entre a Rua do Campo e a Rua Gaspar Dutra, Bairro Curió-Utinga, nesta Capital, o ora denunciado
ALEXANDRE VAZ LIMA
, de forma voluntária, livre e consciente, a constrangeu, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de uma faca, a ter conjunção carnal com ele, bem como a lhe entregar algo valioso de seu imóvel, o que se materializou na quantia de R$100.00.

Ainda pelo que se depreende dos autos, a ofendida conhecia de vista

o acusado, pois reside próximo a sua casa. No dia dos fatos, ela dormia sozinha em seu quarto quando foi surpreendida pelo réu já em cima dela, com uma faca, proferindo ameaças. Ele adentrou o imóvel pelo telhado e dirigiu-se diretamente ao dormitório da vítima.

O autor, com a faca no pescoço da ofendida, exigiu que ela tirasse a

roupa, ameaçando-a de lesioná-la, bem como de violentar sua filha e neta, que dormiam em outro cômodo. Diante das contundentes ameaças e da força física que ele exercia sobre ela, acabou cedendo. Ele a obrigou a fazer sexo oral, vaginal e anal, chegando a ejacular nela.

Após a consumação do delito, o acusado ainda exigiu que a vítima lhe desse algo valioso. Ela, em total desespero, encontrou R$100,00 e entregou a ele.

Logo em seguida, a vítima, após se lavar no banheiro, com medo de

contrair alguma doença, pediu a ajuda de um vigilante noturno que trabalhava às proximidades. Ele, então, ligou para sua esposa, a fim de que auxiliasse a ofendida.

Elas ligaram para a Polícia, que chegou ao local minutos depois. Elas informaram o endereço do réu, para onde os agentes se dirigiram.

Chegando ao imóvel, o acusado foi preso em flagrante e imediatamente reconhecido pela vítima como o autor do delito que sofrera há pouco.

Perante a autoridade policial, o acusado confessou ter mantido relações sexuais com a vítima, porém alegou que foi tudo consensual, tanto que chegou a receber R$100,00 dela. Ele aparentava ter feito uso de entorpecentes.

II- DO DIREITO

Assim agindo, ele incidiu no crime tipificado pelo
Art. 213 e 158, ambos do Código Penal Brasileiro
, estando a autoria e a materialidade delitivas suficientemente caracterizadas pelos
depoimentos da vítima e das testemunhas (fls. 02 a 05 do IPL), pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito e pela confissão indireta do acusado (fl. 07 do IPL).

Logo, presentes estão, pois, os elementos do TIPO PENAL, pelo que

o fato é típico. Nenhuma EXCLUDENTE DA ILICITUDE há a militar em favor do Acusado, pelo que o fato é antijurídico. Presentes também os elementos da CULPABILIDADE - quais sejam, a imputabilidade, o potencial conhecimento da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa -, pelo que também é culpável.

Formada a tríade, perfectibilizado está o CRIME, impondo-se, via consequencial, a aplicação da SANÇÃO correspectiva.(...)”.

Diante disso, ressalta-se que apenas quando se trata de omissão dos requisitos fáticos essenciais à configuração do fato principal é que o basilar acusatório pode ser considerado inepto, caso não possa ser suprido por outros elementos de prova antes da sentença.

Colaciono julgado desta E. Corte de Justiça acerca da questão:

EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ART. 298, CAPUT, ART. 299, CAPUT, ART. 304, CAPUT, E ART. 171, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. (FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR, FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO E ESTELIONATO). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DOS CRIMES IMPUTADOS AO PACIENTE, E ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. 1. O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR MEIO DO HABEAS CORPUS SE SITUA NO CAMPO DA EXCEPCIONALIDADE, SENDO MEDIDA QUE SOMENTE DEVE SER ADOTADA QUANDO HOUVER NÍTIDA COMPROVAÇÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA E DA INCIDÊNCIA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE, E, CASO SEJA TÍPICA, SE REVELE, DE PLANO, QUE O RÉU NÃO É AUTOR DO DELITO. NA ESPÉCIE, NÃO SE VISLUMBRAM QUAISQUER HIPÓTESES QUE AUTORIZEM A INTERRUPÇÃO PREMATURA DA PERSECUÇÃO CRIMINAL POR ESTA VIA, JÁ QUE SERIA NECESSÁRIO O PROFUNDO ESTUDO DAS PROVAS, AS QUAIS DEVERÃO SER OPORTUNAMENTE VALORADAS PELO JUÍZO COMPETENTE.

2. HAVENDO PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA, ASSIM COMO DEMONSTRADAS AS DEMAIS CONDIÇÕES GENÉRICAS DA AÇÃO PENAL, NÃO SUBSISTE A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DA DEMANDA. 3. NÃO SE CONSIDERA INEPTA A DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41,

DO CPP. PRECEDENTES. 4. A PEÇA VESTIBULAR ACUSATÓRIA ESTÁ DEVIDAMENTE AMPARADA EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS DURANTE A FASE INQUISITIVA, OS QUAIS DEMONSTRAM EFETIVAMENTE A MATERIALIDADE DO CRIME
, APONTANDO O DOCUMENTO JUDICIAL
SUPOSTAMENTE ADULTERADO PELO PACIENTE, REVELANDO INDÍCIOS DO COMETIMENTO DO CRIME E ELEMENTOS SATISFATÓRIOS DE SUA AUTORIA, SENDO APTA À APURAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DELITUOSA. 5. OS PRAZOS PROCESSUAIS NÃO TÊM CARACTERÍSTICAS DE FATALIDADE E DE IMPRORROGABILIDADE, FAZENDO-SE IMPRESCINDÍVEL RACIOCINAR COM O JUÍZO DE RAZOABILIDADE PARA DEFINIR O EXCESSO DE PRAZO, NÃO SE PONDERANDO A MERA SOMA ARITMÉTICA DOS PRAZOS PARA OS ATOS PROCESSUAIS. PRECEDENTES. RECEBIDA A DENÚNCIA, RESTA SUPERADA A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O SEU RECEBIMENTO.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(1275925, 1275925, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-01-14, Publicado em 2019-01-17).

Ademais a ausência de Laudo Sexológico não desqualifica a denúncia, uma vez que a mesma preenche os requisitos legais previstos no art. 41 do CPP.

Assim sendo, não se vislumbra qualquer mácula na denúncia, nem tampouco ausência de justa causa.

Ante o exposto, conheço em parte do
writ
, e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 23 de junho de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/06/2020